Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONEXÃO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de inscrição em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2 – Preliminar. Contrarrazões. As contrarrazões apresentadas pelo réu não têm qualquer relação com o processo. As razões expostas na petição são totalmente dissociadas da causa. Assim, não devem ser conhecidas as contrarrazões ao recurso inominado.

3 – Conexão. Na forma do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Ademais, ainda que não haja conexão, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes (art. 55, §3° do CPC). Precedente no STJ (Resp. 967815 / MG 2007/0159078-1 Relator (a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). O autor pede, neste processo, indenização por danos morais em virtude de dívida inscrita em cadastro de inadimplentes referente ao contrato n° 725890130-0. Em análise ao processo de número 0710627-80.2019.8.07.0003, que tramita na 1a Vara Cível de Ceilândia, verifica-se que o autor discute a existência do débito que resultou na inscrição indevida. Apesar de os pedidos serem distintos, a causa de pedir é semelhante, sendo referente ao mesmo contrato. A procedência ou não dos pedidos na ação que tramita na 1a Vara Cível de Ceilândia influencia diretamente nesta ação, em que o autor busca indenização por danos morais. Há, portanto, conexão entre as causas e risco de decisões conflitantes. Desse modo, diante da incompatibilidade dos ritos e da ausência de previsão legal, o que impossibilita a redistribuição do processo, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe (art. 51, inciso II, da Lei 9099/1995). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

W